Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735500-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO RECORRIDO: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECURSA DO CREDOR. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO E COM OUTRA CONSTRIÇÃO PRENOTADA. LEGÍTIMA RECUSA. 1. Malgrado seja possível a modificação da penhora, com a possibilidade de substituição de um bem indicado pelo credor por outro de escolha do devedor, isso deve ser realizado com observância da menor onerosidade, e desde que não traga prejuízos ao exequente. Portanto, sempre necessária a ponderação de valores e interesses envolvidos. 2. Na hipótese dos autos, além de o imóvel indicado pelo devedor/agravante pertencer a terceiro e estar em localidade distante, já existe penhora recente determinada por outro juízo anotada na respectiva matrícula, o que, em tese, pode ensejar percalços significativos e causar prejuízo ao exequente e à própria tramitação do processo executivo, razão pela qual se verifica razoável e proporcional a recusa pelos credores. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 805, 829, § 2o, e 835, inciso V, todos do Código de Processo Civil e 9o, inciso IV, § 1o, da Lei 6.830/1980, defendendo a possibilidade, no caso em apreço, de indicação de bens de terceiros à penhora, considerando a anuência expressa do proprietário e a satisfação do princípio da menor onerosidade. Enfatiza que o fato de o imóvel estar em localidade distante e a pré-existência de penhora judicial não são fundamentos hábeis a afastar a possibilidade de penhora do bem indicado pelo devedor. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADALBERTO SILVA, OAB/PA 10.188 (ID 45418009). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327 (ID 46619362). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805, 829, § 2o, e 835, inciso V, todos do Código de Processo Civil e 9o, inciso IV, § 1o, da Lei 6.830/1980. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados ADALBERTO SILVA, OAB/PA 10.188, VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005